Tribunal: STF
Processo: ARE 872194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.